Tribunal: CARF
Processo: 10120.723605/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS COM BRINDES. DEDUÇÃO. VEDAÇÃO.
Nos termos do inciso VII do art. 13 da Lei no 9.249/95, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as deduções de despesas com brindes. A eventual apropriação, como despesa de propaganda, de valores diminutos, correspondentes a bens distribuídos, impõe que referidos bens tenham relação direta com a atividade econômica explorada pelo contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada, sobretudo tendo em conta que os autos de infração e seus anexos foram formalizados com observância dos requisitos do art. 142 do CTN, bem como do disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal, permitindo ao contribuinte a perfeita compreensão das infrações que lhe foram imputadas, tanto que delas se defendeu de forma detalhada.
PROVA. VINCULAÇÃO ENTRE DOCUMENTOS E FATOS.
Para provar algo não basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o documento e o fato probando. O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária. Ausentes provas que infirmem os fatos apontados pela fiscalização, o lançamento deve prevalecer.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723605/2017-16
ACÓRDÃO
1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
REFIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS COM BRINDES. DEDUÇÃO. VEDAÇÃO.
Nos termos do inciso VII do art. 13 da Lei no 9.249/95, para efeito de
apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, são vedadas as deduções de despesas com brindes. A
eventual apropriação, como despesa de propaganda, de valores diminutos,
correspondentes a bens distribuídos, impõe que referidos bens tenham
relação direta com a atividade econômica explorada pelo contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência
não restou comprovada, sobretudo tendo em conta que os autos de
infração e seus anexos foram formalizados com observância dos requisitos
do art. 142 do CTN, bem como do disciplinamento do Processo
Administrativo Fiscal, permitindo ao contribuinte a perfeita compreensão
das infrações que lhe foram imputadas, tanto que delas se defendeu de
forma detalhada.
PROVA. VINCULAÇÃO ENTRE DOCUMENTOS E FATOS.
Para provar algo não basta simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o fato probando. O ônus da prova incumbe ao contribuinte
que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
Fl. 4497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
2
pretensão tributária. Ausentes provas que infirmem os fatos apontados
pela fiscalização, o lançamento deve prevalecer.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) Conselheiro(a) Gustavo de
Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, por meio do qual se formaliza a exigência de crédito
tributário no valor de R$ 9.501.066,95, atualizado até junho de 2017, referente a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, pela constatação de omissão de receitas tributáveis no decorrer do ano calendário 2013,
conforme previsto no relatório fiscal:
I – DA AÇÃO FISCAL:
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF n° 01.2.01.00- 2016-00688-0, foram verificados o cumprimento das
obrigações tributárias principais referente aos tributos IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS correspondentes ao ano-calendário de 2013.
Fl. 4498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
3
A ação fiscal teve como motivação, entre outras, a
constatação pelo setor de seleção da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Goiânia, de divergências entre as Notas Fiscais Eletrônicas, (NFe), e a
Escrituração Contábil Digital – ECD/ Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – DIPJ e o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais – DACON referente ao ano-calendário 2013.
II – DO OBJETO SOCIAL:
Conforme descrito no contrato social, a sociedade tem como
objeto o comércio atacadista de produtos do gênero alimentício,
transporte de carga por conta própria ou de terceiros, e armazenamento
de mercadorias.
III – DESCRIÇÃO DOS FATOS:
O Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, foi lavrado
e enviado para o endereço da empresa, constante do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil, com ciência dada, por via
postal, em 18/07/2016, em 05/08/2016, a empresa solicitou pedido de
prorrogação por mais 20 dias, a solicitação foi deferida. A empresa, em
resposta à intimação, compareceu, através de seu procurador, e
apresentou a procuração, os documentos pessoais, os recibos de
transmissão e arquivos da Escrituração Contabilidade Digital – ECD, da
Escrituração Fiscal Digital – ECF, as Notas Fiscais Eletrônicas – Nfe, e demais
documentos fiscais solicitados, referente ao ano-calendário de 2013.
Em 20/09/2016, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal 001,
com ciência dada, por via pessoal em 20/09/2016, intimando a empresa a
apresentar justificativas acompanhadas de elementos de provas, das
divergências verificadas entre a ECD/DIPJ x Nfe, justificando porque tais
vendas excedentes não foram tributadas.
Em 20/01/2017, foi lavrado e enviado o Termo de Ciência e
Continuidade de Procedimento Fiscal 001, com ciência dada, por via postal,
em 26/01/2016.
Em 24/02/2017, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal 002,
com ciência dada por via postal em 24/02/2017, o Termo de Intimação
Fiscal 003, lavrado 05/04/2017, com ciência dada por via pessoal em
05/04/2017, intimando a empresa a apresentar:
1 - Justificativas acompanhadas de elementos de provas, das
divergências verificadas entre a DIPJ x NFe, corroboradas pelos dados
coletados junto à SEFAZ-GO, entre os valores constantes da DIPJ\ECD e das
Fl. 4499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
4
Notas Fiscais Eletrônicas, justificando porque tais vendas excedentes não
foram tributadas, conforme quadro abaixo:

2 - Justificativas, demonstrando em planilha detalhada,
acompanhados dos documentos que embasaram os lançamentos, dos
valores lançados a título de “despesa de propagandas”, sendo que na DIPJ
foi informado o valor de R$ 5.225.959,41 e na contabilidade foi lançado um
valor menor de R$ 3.936.110,26, sendo R$ 3.853.612,56 a título de
"Promoção de vendas", esclarecendo inclusive as divergências de valores
entre DIPJ e a Contabilidade.
3 - A Justificar os lançamentos, efetuados na conta contábil
3.5.4.01.0083, “Promoção de Vendas”, no valor de R$ 1.862.660,91,
lançados a título de despesa, como promoção de vendas, com o histórico à
“CASADOCE IND E CO DE ALIMENTOS LTDA” denominada atualmente
ENOVA FOODS S/A, CNPJ 46.948.287/0001-87, sendo que os documentos
que embasaram os lançamentos se referem a industrialização por
encomenda.
4
-
A
apresentar
justificativas
acompanhadas
dos
documentos que serviram de base para os lançamentos, referente a conta
contábil 3.5.4.01.0087 “BRINDES E PRESENTES”, que recebeu lançamentos
em 2013, no valor de R$ 1.298.443,67.
4 - A apresentar todos os comprovantes dos pagamentos
feitos pela REFIL à Enova Foods S/A, e da REFIL à BDM Industria Alimentícia
Eireli – EPP, CNPJ 17.386.793/0001-21.
5 - A justificar porque o endereço da Matriz da REFIL é o
mesmo da Filia 03 da empresa Fokus Logística, CNPJ 05.565.438/0001-30, e
esclarecer qual relação ou vínculo que existe entre as duas empresas.
6 - E a justificar os valores lançados no DACON, no valor de
R$ 6.896.228,62, a título de “Bens e serviços utilizados como insumos e
outras operações com direito a crédito”, apresentando as notas fiscais e
documentos que embasaram tais lançamentos.
Referente as divergências verificadas entre as Notas Fiscais
Eletrônicas - Nfe, no valor de R$ 54.808.869,91, ano-calendário de 2013 e o
registrado na ECD/DIPJ, no valor de R$ 48.589.953,16, o contribuinte não
apresentou esclarecimentos e/ou notas ou documentos fiscais que
justificasse as divergências demonstradas.
Fl. 4500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
5
Referente as contas “despesa de propagandas” e “promoção
de vendas”, no valor de R$ 3.853.612,56, o contribuinte apresentou apenas
uma relação de notas fiscais diversas, entretanto não apresentou qualquer
Nota Fiscal ou Documento Fiscal que comprovariam as despesas de
propaganda ou promoção de vendas. Dentre os lançamentos, efetuados,
foi o constatado o registro na conta contábil 3.5.4.01.0083, “Promoção de
Vendas”, o valor de R$ 1.862.660,91, lançados a título de despesa, como
promoção de vendas, com o histórico à “CASADOCE IND E CO DE
ALIMENTOS LTDA” denominada atualmente ENOVA FOODS S/A, CNPJ
46.948.287/0001-87, sendo que os documentos que embasaram os
lançamentos se referem a industrialização por encomenda, não tendo
relação com a conta “promoção de vendas”, também não foram
apresentados notas fiscais que comprovariam esses lançamentos, a relação
apresentada pela empresa, citada acima, foi anexada ao processo.
Quanto as despesas referentes a conta “Brindes e
Presentes”, no valor de R$ 1.298.443,67, o contribuinte apresentou Notas
Fiscais como sendo de despesas de brindes e presentes, entretanto
verifica-se que as notas fiscais apresentadas, são de compras de
mercadorias diversas, e em várias notas, compras em grande quantidade
da mercadoria, portanto não tem qualquer relação com a conta brindes e
presentes. As Notas Fiscais apresentadas, foram anexados ao processo.
Em relação a despesa sob o título “Bens e serviços utilizados
como insumos e outras operações com direito a crédito”, no valor de R$
6.896.228,62, foram apresentadas Notas Fiscais, como sendo de despesa
dessa conta, entretanto, como se verifica pelas Notas Fiscais apresentadas,
se referem em grande parte, de compra para revenda, do refresco
Adoralle, comprados da fornecedora BDM Indústria Alimentícia Eirelle-EPP,
CNPJ 17.386.793/0001-21, as Notas Fiscais apresentadas foram anexadas
ao processo.
Em virtude da falta do cumprimento dos Termos de
Intimação 002 e 003, foi lavrado ainda o Termo de Reintimação Fiscal, em
26/04/2017, com ciência dada por via pessoal, em 26/04/2017, com o
prazo de 20 dias, para que o contribuinte pudesse apresentar as
justificativas, notas e documentos solicitados nos Termos de Intimações
Fiscais 002 e 003. Contudo o contribuinte não apresentou as justificativas,
notas e documentos fiscais solicitados nos Termos de Intimações e de
Reintimação Fiscal.
A empresa até ano-calendário de 2012, era optante pelo
lucro presumido, no ano-calendário de 2013 passou para o lucro real,
Fl. 4501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
6
sendo que neste ano informou em DIPJ prejuízos expressivos, superiores a
4 milhões de reais.
Em decorrência de valores muitos superiores de Notas
Fiscais Eletrônicas – Nfe, no valor de R$ 54.808.869,91, em relação ao
registrado na ECD, e informado em DIPJ, no valor de R$ 48.589.953,16, e
de DESPESAS NÃO COMPROVADAS, por Notas ou Documentos Fiscais, de
PROMOÇÃO de VENDAS, no valor de R$ 3.853.612,56, de “BRINDES E
PRESENTES”, no valor de R$ 1.298.443,67, refizemos a Demonstração do
Resultado do Exercício – DRE, incluindo as receitas omitidas das Nfe e
glosando as despesas não comprovadas, sendo apurado o LUCRO REAL, e
sobre este, aplicado a alíquota de 15%, para o cálculo do IRPJ, e de 9%,
para o cálculo da CSLL, conforme Planilhas de Cálculo, em anexo.
As Notas Fiscais Eletrônicas – Nfe, foram superiores também
em relação aos valores informados no DACON, valor de R$ 53.282.708,39,
e informada também DESPESAS NÃO COMPROVADAS, a título de “BENS e
SERVIÇOS utilizados como INSUMOS e outras operações com direito a
crédito”, no valor de R$ 6.896.228,62. A empresa informa na DIPJ que não
apurou IPI em 2013, nem tampouco existem registros na contabilidade de
apuração de CPV, mas tão somente CMV, em 2012 o contribuinte não
efetuou vendas relativas à produção do estabelecimento, mas tão somente
referentes à mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, em 2013,
quando passou a apurar IRPJ/CSLL na sistemática do lucro real, efetuou
10% das vendas como sendo de produção do próprio estabelecimento,
constatamos que o montante é menor que os bens e insumos creditados
no Dacon.
Em consequência desses indícios de irregularidades e da não
comprovação das despesas, com notas e documentos fiscais, referente ao
título de “BENS e SERVIÇOS utilizados como INSUMOS e outras operações
com direito a crédito”, refizemos a apuração do PIS e da COFINS, incluindo
a receita omitida das Nfe e efetuamos a glosa da despesa não comprovada,
conforme demonstrado nas Planilhas de Cálculo em anexo.
A DRJ resolveu converter o julgamento do processo em diligência, considerando a
retificação da DRE pela fiscalização e a alegação de inconsistências pelo impugnante. O resultado
da diligência pode ser sintetizado conforme abaixo:
Fl. 4502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
7

(...)

(...)

Fl. 4503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
8

A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, tendo em vista as conclusões da
autoridade fiscal na diligência realizada. Quanto ao crédito tributário exonerado, recorreu de
ofício. Segue a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS COM BRINDES. DEDUÇÃO. VEDAÇÃO.
Nos termos do inciso VII do art. 13 da Lei no 9.249/95, para efeito de apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são
vedadas as deduções de despesas com brindes. A eventual apropriação, como
despesa de propaganda, de valores diminutos, correspondentes a bens
distribuídos, impõe que referidos bens tenham relação direta com a atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 4504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
9
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no
70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada, sobretudo
tendo em conta que os autos de infração e seus anexos foram formalizados com
observância dos requisitos do art. 142 do CTN, bem como do disciplinamento do
Processo Administrativo Fiscal, permitindo ao contribuinte a perfeita
compreensão das infrações que lhe foram imputadas, tanto que delas se
defendeu de forma detalhada.
PROVA. VINCULAÇÃO ENTRE DOCUMENTOS E FATOS.
Para provar algo não basta simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o documento e o
fato probando. O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa,
alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária. Ausentes
provas que infirmem os fatos apontados pela fiscalização, o lançamento deve
prevalecer.
DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. FORÇA VINCULANTE NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (RE 574.706), segundo a
qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, não enfeixa
força vinculante no âmbito do contencioso administrativo, por ainda não ter se
tornado definitiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2013
CRÉDITOS. SALDOS REMANESCENTES.
O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
CRÉDITOS. SALDOS REMANESCENTES.
O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando cerceamento de defesa, alteração
do CMV na diligência, inovação, despesas de promoção de vendas reclassificadas como bens
adquiridos para revenda, despesas de propaganda e exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS.
Fl. 4505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
10
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, relator.
1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
A Portaria MF no 2/2023 prevê o cabimento do recurso de ofício sempre que a decisão
exonerar o sujeito passivo em valor total superior a R$ 15.000.000,00.
Considerando que no caso dos autos, a exoneração foi inferior a esse valor, nego
seguimento ao recurso de ofício.
2. Preliminar de cerceamento de defesa
O Recorrente postula a declaração de nulidade da decisão, tendo em vista que mesmo
após 10 dias da notificação do lançamento, o E-CAC ainda não havia disponibilizado acesso aos
autos, conforme comprovante na fl. 3825.
Em que pese esse fato, que dificultou o acesso inicial do Recorrente aos autos do processo,
observo que ele, ao final, obteve acesso aos autos, tendo conseguido apresentar tempestivamente
sua impugnação. Além disso, foi realizada diligência, a seu pedido, oportunizando-o novamente
acesso aos autos e reiteradas oportunidades para prestar esclarecimentos e juntar novas provas
aos autos.
Não vislumbro qualquer prejuízo à parte, a ponto de caracterizar cerceamento de defesa,
razão pela qual rejeito o seu pedido.
3. Alteração do CMV em sede de diligência pela autoridade fiscal
O Recorrente alega que a autoridade fiscal alterou os valores referentes ao CMV, em sede
de diligência, com base na suposição de que a contabilidade do sujeito passivo a teria apurado
sem excluir os tributos recuperáveis. Sustenta que, sem requerimento do sujeito passivo e sem
base documental, concluiu que ajustes deveriam ser tomados no custo das mercadorias vendidas.
Entretanto, o contribuinte, apesar de intimado durante a diligência, não conseguiu
comprovar, a meu ver, suas alegações, posto que deixou de apresentar documentos
imprescindíveis à comprovação do seu pleito. O contribuinte não apresentou i) planilha detalhada
de apuração do CMV, demonstrando para cada nota fiscal e operação, o estoque inicial, as
entradas, as saídas e o estoque final, discriminado por mercadoria, quantidade e valor unitário; ii)
apresentou parcialmente as notas fiscais de entrada; iii) não apresentou demonstrativos
detalhados das saídas dessas mercadorias.
Fl. 4506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
11
Tendo em vista a falta de apresentação desses documentos comprobatórios, essenciais
para a confirmação dos valores de estoque e CMV de cada trimestre, a autoridade administrativa
considerou improcedente a alegação do contribuinte.
Entendo que essa decisão deve ser preservada, visto que o contribuinte teve a chance de
fazer a prova das suas alegações, mas não o fez ou o fez de forma insuficiente. Agora, na via
recursal, não vejo provas adicionais que possam afastar a conclusão a que chegou a autoridade
fiscal na diligência realizada a pedido do contribuinte.
Isso posto, rejeito o pedido do Recorrente com relação a esse ponto.
4. Inovação e agravamento da exigência inicial
O Recorrente alega que a diligência fiscal não poderia retificar os valores de CMV
declarados pelo contribuinte e utilizados originalmente no lançamento, majorando a base de
cálculo dos tributos exigidos. Entende que além do agravamento, restou configurada alteração da
fundamentação legal da autuação.
Na mesma linha do que apresentei e sustentei acima, vejo que não assiste razão ao
Recorrente. A revisão dos valores da autuação foi provocada pelas inconsistências alegadas pelo
próprio contribuinte, o qual requereu a realização de diligência, foi intimado e reintimado para
prestar esclarecimentos e apresentar planilhas detalhadas e demais documentos e não os
apresentou de forma suficiente.
A autoridade fiscal diligenciou com base nos documentos alcançados pelo contribuinte e
chegou a novas apurações precisamente com base neles. Inclusive reconsiderou crédito no valor
de R$ 6.896.228,62 referentes aos bens adquiridos para revenda, visto que, apesar de registrados
equivocadamente na contabilidade da empresa como bens adquiridos como insumos, a legislação
do PIS e da COFINS permite o creditamento nas operações de bens adquiridos para revenda.
Assim, rejeito também o referido pedido do Recorrente.
5. Despesas de promoção de vendas
Nos termos do inc. VII do art. 13 da Lei 9249/95, são vedadas as deduções de despesas com
brindes:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
VII - das despesas com brindes.
Eventual apropriação como despesa de propaganda, correspondente a bens distribuídos,
exige que estes bens tenham relação direta com a atividade econômica explorada pelo
contribuinte (Acórdão 1301-001.569, 1a T, 3a C, 1a S do CARF).
Fl. 4507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723605/2017-16
12
Essa instrução encontra-se inclusive detalhada na pergunta no 138 do Perguntas e
Respostas da Pessoa Jurídica, relativo a 2013.
Entendo que os itens distribuídos não se enquadram como despesa de propaganda, uma
vez que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar sua relação direta com a atividade por ele
explorada, quando teve essa oportunidade tanto por ocasião da impugnação quanto por ocasião
da diligência realizada. Suas alegações são genéricas e não são, a meu ver, suficientes para afastar
a pretensão fiscal de glosa dessas despesas, mormente quando não foram adequadamente
comprovadas.
6. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
O Recorrente sustenta a aplicação do entendimento do STF no Tema 69, considerando a
decisão definitiva da Corte, consolidada em 15/03/2017, reconhecendo-se a inconstitucionalidade
dos valores relativos ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, determinando-se a exclusão
destes valores.
No entanto, considerando que a impugnação é posterior ao marco temporal acima, nego
provimento ao recurso com relação a esse pedido.
7. Dispositivo
Isso posto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e, com relação ao Recurso
Voluntário, rejeitar sua preliminar e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 4508
DF CARF MF
Original